Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 12.894.609/0001-30 (EMBARGANTE), CESAR V. SOUZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.210.833/0001-26 (EMBARGANTE), VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.083.347/0001-61 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por MECANICA TAVARES LTDA ME e OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1000257.30.2020.811.0000
, que, PROVEU O PRESENTE RECURSO
.
(id.66931492)

Assevera que há contradição no v. acórdão, pois resta cristalino, que o prazo à apresentação da impugnação do crédito disciplinada pelo art. 8o da Lei no 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado em dias corridos.

Argumenta também que os prazos marcados na Lei de recuperação de Empresas serão contínuos e peremptórios; não sofrerão suspensão nos feriados ou nas férias forenses e começarão a produzir efeito no dia imediato após a publicação no órgão oficial.

Por fim, aduz que no caso em tela, ainda que tenha caído em um final de semana ou recesso forense, o embargado notadamente protocolou após o prazo estabelecido em lei, ou seja, intempestiva é a impugnação, pois o prazo é decadencial.

Prequestiona a Súmula 211 do STJ; bem como, artigos 7o, 8o, 47 e 189 da Lei no 11.101/2005, art 170 da constituição Cidadã e arts. 219, 1045 e 1046 do CPC/15.

Requer o recebimento e o processamento dos presentes embargos de declaração, para que sejam conhecidos e providos, a fim de emprestar-lhes os efeitos infringentes para que seja sanada as contradições e omissões apontadas, uma vez que a impugnação apresentada, é intempestiva, pois a publicação do edital se deu no dia 18.12.2015, e o protocolo da presente peça só se deu no dia 18.01.2016, ou seja, vinte dias após o fim do prazo; antes inclusive da vigência do novo CPC, sendo impossível empregar a contagem do prazo em dias úteis sob todos os prismas.

Impugnação aos embargos. (id. 70877496)

Manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça. (id. 74432960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por MECANICA TAVARES LTDA ME e OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000257.30.2020.811.0000, que, PROVEU O PRESENTE RECURSO (id.66931492),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – NATUREZA PROCESSUAL – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – ART. 219 E 220 AMBOS DO CPC – TEMPESTIVIDADE –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese em que o prazo diz respeito a incidentes processuais, a recursos ou à prestação jurisdicional, como é o caso da Impugnação ao Crédito, este será processual e seguirá o modo de contagem do Novo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 219 do CPC/2015, prevê como sendo dias úteis.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021